Tribunal: STF
Processo: RE 88328
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-05
Data de publicação: 1978-12-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ART. 485, V, DO C.P.C..
NÃO SE CARACTERIZA A VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI
(ART.485, V, DO CPC) SE, AO TEMPO  EM QUE FOI PROFERIDA A DECISÃO
RESCINDENDA, ERA CONTROVERTIDA A INTERPRETAÇÃO DO TEXTO LEGAL NELA
APLICADO, AINDA QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VENHA POSTERIORMENTE A FIRMAR-SE EM SENTIDO CONTRARIO (PRECEDENTES :
RR.EE. 89.824 E 89.833).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.